Tribunal: TJMT
Processo: 1094152-43.2025.8.11.0041
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. POLICIAL MILITAR. MÉDICA PSIQUIATRA. EDITAL No 005/2022-SEPLAG/SESP/MT. CLÁUSULA 2.2.5. EXIGÊNCIA DE INDENIZAÇÃO POR DESLIGAMENTO ANTES DE 5 (CINCO) ANOS. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL ESTADUAL. LEI ESTADUAL No 231/2005 EXPRESSAMENTE REVOGADA PELA LC ESTADUAL No 555/2014. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA LEI FEDERAL No 6.880/1980 AOS MILITARES ESTADUAIS. ADOECIMENTO OCUPACIONAL POSTERIOR À POSSE. CID-10 F41.1. TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA. NEXO COM A ATIVIDADE LABORAL DOCUMENTADO. FATO SUPERVENIENTE E INVOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS GASTOS COM PREPARAÇÃO/FORMAÇÃO. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REVELIA NA ORIGEM. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (ART. 5o, XXXV, CF). CONTROLE DE LEGALIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM SUBSTITUIÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 354672363 – reclamação no 1094152-43.2025.8.11.0041 – JEFAZ da Capital), que julgou procedente os pedidos da inicial, para reconhecer o direito da Requerente a pedir exoneração do cargo de médica psiquiátrica da PMMT, sem ônus. 2- Restou demonstrado: - a Recorrida foi aprovada no concurso público regido pelo Edital no 005/2022-SEPLAG/SESP/MT e nomeada para o cargo de Aluno-a-Oficial do Quadro de Saúde da PMMT – Médico (Psiquiatria), com início do exercício em 3/7/2023 (Portaria no 048/QCG/DGP - DOE no 28.515 de 6/6/2023); - laudo psiquiátrico pré-admissional de 18/4/2023 atestou plenas condições psíquicas, sem uso de psicotrópicos, declarando-a apta para o cargo (id. 354671544); - após o início das atividades laborais, a Recorrida passou a apresentar sintomas progressivos e persistentes de comprometimento da saúde mental, com diagnóstico de Transtorno de Ansiedade Generalizada – CID-10 F41.1, conforme atestados e laudos psiquiátricos (id. 354671536), corroborados por declaração de acompanhamento psicoterapêutico (CRP 14/019332) e por relatório médico ginecológico de acompanhamento pré-concepcional (id. 354671545); - licenças para tratamento de saúde foram concedidas e publicadas no DOE no 29.020 de 1/7/2025 e DOE no 29.070 de 9/9/2025 (id. 354671540); - a Administração indicava à época apenas 5 (cinco) médicos para atender a totalidade dos policiais militares ativos, aposentados e dependentes no Estado, sendo que duas profissionais entraram em licença-maternidade simultaneamente, reduzindo o efetivo (ids. 354671541, 354671542 e 354671543); - o pedido administrativo de exoneração protocolado em 4/7/2025 não obteve decisão conclusiva da Administração, tendo sido apenas remetido à Assessoria Jurídica da PMMT para análise (id. 354671537); - deferida a tutela de urgência (id. 354672358), foi expedida a Portaria no 693671 (BCG no 3709 de 20/10/2025 e DOE no 29.101 de 22/10/2025), formalizando a exoneração a contar de 15/10/2025 (id. 354672360); - a PMMT foi citada em 20/10/2025 e o ESTADO DE MATO GROSSO compareceu espontaneamente em 30/10/2025, sem apresentação de contestação no prazo legal (ids. 354672359, 354672361 e 354672362). 2.1) Da inaplicabilidade da cláusula 2.2.5 do Edital no 005/2022-SEPLAG/SESP/MT. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório não possui caráter absoluto e deve ser interpretado em harmonia com o princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, CF), segundo o qual a Administração Pública somente pode impor obrigações ou sanções quando houver previsão expressa em lei. No âmbito estadual, a Lei no 231/2005, que previa a indenização por desligamento antecipado, foi expressamente revogada pela Lei Complementar no 555/2014 (atual Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), sem reprodução do dispositivo indenizatório, suprimindo, portanto, a obrigação de ressarcimento por desligamento voluntário. O edital, enquanto ato administrativo infralegal, não pode inovar na ordem jurídica criando obrigação indenizatória sem amparo legal vigente, sob pena de violação à legalidade administrativa e à autonomia legislativa do ente federado. 2.2) A aplicação subsidiária da Lei Federal no 6.880/1980 (Estatuto dos Militares Federais) aos militares estaduais não é automática, exigindo previsão expressa em legislação local, inexistente no caso. Ainda que se admitisse tal aplicação subsidiária, o art. 116 da Lei no 6.880/1980 fixa o período de 3 (três) anos de oficialato para dispensa de indenização, e não o prazo de 5 (cinco) anos previsto na cláusula editalícia, o que revela exigência mais gravosa que a própria norma invocada pela Recorrente. A interpretação restritiva da cláusula editalícia se impõe, porquanto não se admite analogia in malam partem em desfavor do administrado. 2.3) Da ausência de comprovação do dano ao erário. A indenização pretendida possui natureza estritamente ressarcitória e, como tal, pressupõe a efetiva demonstração de despesas suportadas pela Administração com a preparação/formação da servidora. A r. sentença consignou expressamente que “a reclamada não juntou aos autos, nenhum documento probatório dos possíveis gastos oriundos da preparação/formação da reclamante”. A Recorrida ingressou na corporação já graduada em Medicina, com especialização em Psiquiatria, tendo custeado sua própria formação acadêmica. A indenização pretendida é genérica, ilíquida e sem demonstração de valor, o que inviabiliza a aferição de sua proporcionalidade e configura potencial enriquecimento sem causa da Administração Pública (art. 884, CC). 2.4) Do adoecimento ocupacional como fato superveniente e involuntário. Os laudos médicos e atestados psiquiátricos (id. 354671536) gozam de presunção de legitimidade, somente afastável mediante prova robusta em sentido contrário, ônus do qual a Recorrente não se desincumbiu. A documentação atesta o surgimento dos sintomas após o início das atividades laborais, em contraste com o laudo pré-admissional que registrava plena higidez psíquica, evidenciando o nexo entre o adoecimento e o exercício funcional. Tratando-se de fato superveniente, imprevisível e alheio à vontade da servidora, configura-se hipótese assimilável à força maior (art. 393, CC), apta a afastar a obrigação de permanência mínima e a respectiva consequência indenizatória, descaracterizando o pressuposto de voluntariedade que sustenta a aplicação da cláusula 2.2.5. 2.5) Da revelia e da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Os Requeridos, regularmente citados/intimados, não apresentaram contestação no prazo legal, limitando-se a informar o cumprimento da decisão liminar, operando a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 344, CPC). A insurgência quanto ao nexo causal entre o adoecimento e a atividade laboral, deduzida apenas em sede recursal, configura inovação recursal vedada, porquanto não submetida ao contraditório em primeira instância. O Recurso Inominado deixa de enfrentar especificamente o fundamento central da r. sentença (ausência de prova dos gastos com preparação/formação) limitando-se a invocar a vinculação ao edital e a aplicação subsidiária da Lei no 6.880/1980, sem demonstrar como tais argumentos superam a inexistência de base legal estadual decorrente da revogação da Lei no 231/2005 pela LC no 555/2014. 2.6) Da inocorrência de preclusão administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição. Inexiste preclusão pela ausência de impugnação tempestiva do edital, uma vez que o interesse de agir surgiu apenas com a ocorrência de fato superveniente (o comprometimento da saúde mental decorrente do exercício funcional), não sendo razoável exigir que a candidata, no ato da inscrição, antecipasse adoecimento futuro e renunciasse preventivamente a direitos fundamentais à saúde (art. 196, CF) e à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF). O princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF) assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. 2.7) Da ausência de invasão do mérito administrativo. O controle exercido pelo Poder Judiciário limitou-se à verificação da legalidade da cláusula editalícia e do ato administrativo de exigir indenização sem amparo legal vigente, não se confundindo com a substituição do mérito discricionário da Administração. O controle de legalidade dos atos administrativos é função típica e inafastável do Poder Judiciário, especialmente quando se trata de obrigação patrimonial criada por edital sem suporte em lei estadual. Ausente, portanto, violação ao princípio da separação dos poderes, mas, ao contrário, observância do princípio da juridicidade. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 4.4) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1094152-43.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Serviço Militar dos Profissionais da Saúde, Isonomia]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 24.672.842/0001-58 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), LUCIANA CARMO ROCHA - CPF: 036.770.881-78 (RECORRIDO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026